Tribunal: TJDFT
Processo: 0713389-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0713389-02.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA APELADO: MASTER VITTA SERVICOS MEDICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por DMS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que julgou procedente o pedido formulado na ação de cobrança, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 35.610,47 (trinta e cinco mil seiscentos e dez reais e quarenta e sete centavos). Apresentadas as razões recursais (ID 66667940), houve a renúncia do advogado constituído pelo réu (ID 6666794) e presente a notificação acerca da renúncia aos poderes a ele outorgados. Após, houve pedido de habilitação nos autos de novos procuradores, porém verificou-se a ausência de recolhimento do preparo, tendo sido oportunizada à parte apelante a regularização, mediante recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC. Paralelamente, sobreveio nova renúncia dos advogados constituídos (ID 69718814), com a devida notificação da parte apelante (ID 69718815), o que ensejou a determinação de intimação pessoal para regularização da representação processual, nos termos do art. 76, caput, do CPC. Diversas diligências foram realizadas com o objetivo de promover a intimação pessoal da parte apelante, todas, contudo, sem êxito. No endereço situado no Setor Noroeste (SQNW 111), a advogada residente informou não mais representar a parte, conforme certidão datada de 31/03/2025. Em nova tentativa, no endereço localizado no SCIA/Guará, foi informado que a empresa estaria atualmente sediada no SGAN, quadra 608, módulo F, conforme registrado na certidão de 07/04/2025. Por fim, ao se diligenciar nesse último endereço, constatou-se que o imóvel encontrava-se fechado e com indícios de desocupação, conforme certidão lavrada em 09/06/2025. Diante da ausência de regularização da representação processual, mesmo após reiteradas e infrutíferas tentativas de intimação pessoal, impõe-se o não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 76, §2o, I, do CPC, em razão da ausência de regularização da representação processual. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto por DMS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA. Majoro os honorários advocatícios, em 2% (dois por cento) do valor da condenação, em favor da parte apelada. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador